Tribunal: TJSP
Processo: 2073911-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pleito para suspensão do pagamento de tributos estaduais durante a pandemia do COVID-19. Não cabimento. Estado que necessita de recursos para enfrentar a pandemia. Medidas provisórias editadas pelo governo federal que autorizam a negociação entre empregadores e empregados. Teoria da imprevisão inaplicável às relações tributárias e fiscais. Concessão da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pleito para suspensão do pagamento de tributos estaduais durante a pandemia do COVID-19. Não cabimento. Estado que necessita de recursos para enfrentar a pandemia. Medidas provisórias editadas pelo governo federal que autorizam a negociação entre empregadores e empregados. Teoria da imprevisão inaplicável às relações tributárias e fiscais. Concessão da moratória que deve ser de iniciativa do Estado. Moratória que depende de expressa edição de lei, nos termos do art.152, parágrafo único do CTN. Decisão pela Eg. Presidência desta Corte suspendendo todas as liminares que haviam sido concedidas para suspensão do pagamento de tributos (proc. no 2066138-17.2020.8.26.0000). Decisão mantida. Recurso improvido.